Tribunal: STF
Processo: ARE 1365987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL E FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - Nas ações de desapropriação direta, o valor à indenização deve ser atual, contemporâneo da avaliação, apurado o mais próximo possível da decisão judicial que o fixar. Diante da ausência de razões que infirmem o valor fixado, impõe-se a manutenção da sentença.



    - Os juros compensatórios devem ser fixados no percentual de 12% ao ano e incidem a partir da efetiva perda da posse do imóvel. Inteligência das Súmulas 69 do STJ e 618 do STF e da decisão proferida na ADI 2.332-2/DF.



    - Os juros moratórios são devidos à taxa de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.



    - Aplica-se o IPCA para a correção monetária do valor da indenização, desde a data do laudo pericial que o apontou, por ser o índice que melhor reflete a inflação do período.



    - Se a parte expropriada se conforma com a decisão do Juízo que, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, não condena o expropriante ao pagamento de honorários advocatícios, é incabível a sua fixação de ofício."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A presente ação conta 12 anos de tramitação, colhendo-se dos autos que na maior parte deles se discutiu apenas a imissão provisória. Em virtude do baixo valor ofertado inicialmente pelo expropriante, o Juízo postergou a imissão para depois da emissão de um laudo pericial, decisão esta que foi mantida, a despeito de o expropriante tentar reformá-la com recursos até ao Supremo Tribunal Federal. O laudo pericial, que apontou como justa indenização o valor que, ao cabo, foi arbitrado na sentença, foi juntado em janeiro de 2016. Em março de 2017, após ter sido citada, a expropriada se manifestou concordando com o valor. Em maio de 2017, o Município foi intimado para dizer se ainda possuía interesse na desapropriação e, em outubro de 2018, afirmou a manutenção do interesse. Na mesma oportunidade, o expropriante impugnou genericamente o laudo, argumentando que, “por óbvio, deveria ter se valido das condições fáticas existentes no momento da propositura da ação”, e não das contemporâneas à sua produção, sete anos depois. Então. Com a devida vênia, a sentença, no tocante ao valor da indenização, deve ser confirmada, porque, como é sabido, a sua fixação deve ser feita de forma justa, ou seja, deve compensar a perda patrimonial sofrida pelo expropriado.



    (...)



    Disso decorre que, havendo discordância entre as partes ou quando fique patente que o valor oferecido pelo expropriante é irrisório, como ocorre no caso, faz-se necessário que um perito auxilie o Juízo, apontando, fundamentadamente, o valor do bem. Aliás, ao contrário do que expressou o Município, o valor da indenização, para que esta seja justa, deve ser atual, contemporâneo à avaliação, apurado o mais próximo possível da decisão judicial que o fixar. Na espécie, foi produzido um laudo bem elaborado, no qual o expert, declinando suas razões, concluiu que o valor do imóvel era R$ 459.387,91. Sem nada que pudesse infirmar tal conclusão, tenho que o magistrado decidiu bem quando o fixou como justa indenização."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente